Tribunal: TJMT
Processo: 1021455-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021455-26.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR.a PATRICIA GABRYELLE ALVES
PACIENTE:
BRUNO HEBER DE ALEXANDRIA PEREIRA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor no APFD n.o 1027942-06.2020.8.11.0002, em razão do cometimento, em tese, da conduta ilícita descrita no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a firmatária do remédio heroico alega que o paciente está inserido no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), pois é acometido de hematúria crônica e imunidade baixa, o que, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, e do art. 318, inciso II, do CPP, ensejaria a sua colocação em regime domiciliar, mormente em razão da necessidade da utilização de medicamento de uso contínuo e do acompanhamento médico por home care.
Nessa ordem de ideias, ressalta o princípio da dignidade da pessoa humana e demais normas de Direitos Humanos, para sustentar que as conhecidas superlotação e precariedade das condições de higiene nas unidades prisionais, que inclusive deram causa à declaração (provisória) pelo Supremo Tribunal Federal do seu estado de coisas inconstitucional, no julgamento da cautelar requerida na ADPF n.o 347, facilitam sobremaneira a propagação do contágio do coronavírus, colocando em perigo a sua saúde, mormente em razão do crescimento no número de casos no país, fato este que, na intelecção da defesa, aumenta o risco de contágio e vulnera sobremodo os reeducandos com comorbidades – tal qual o paciente, sendo temerário o aguardo da ocorrência de mortes para só então tomarem-se medidas de desencarceramento.
Firme em tais premissas e invocando os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo increpado, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que a prisão preventiva seja revogada, ou substituída pela prisão domiciliar, expedindo-se, em ambos os casos, o competente alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de habeas corpus.
Instrui a exordial com a documentação registrada do ID 61852457 ao ID 61852493.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, o fato da prisão preventiva ter sido decretada em face de paciente supostamente inserido no grupo de risco de contágio da Covid-19, por si só, não implica em ilegalidade da custódia cautelar, porquanto a Recomendação n.o 62/2020-CNJ não possui caráter vinculante, tampouco implica em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de decretação da prisão processual e/ou de revogação do cárcere nos moldes propostos pelo instrumento normativo, mesmo porque se trata de mera recomendação, ou seja, traduz conselho, indicação, orientação, e não dever, obrigação.
Por sua vez, é cediço que o deferimento da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP “ depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o paciente sofre de doença que necessita de tratamento”. (AgRg no HC 560.121/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020)
Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso em análise, não é possível concluir da prova pré-constituída que o paciente encontra-se extremamente debilitado, ou que não possa receber o acompanhamento médico de que necessita diretamente no estabelecimento prisional; afinal, os relatórios médicos acostados aos autos informam que o paciente recebeu tratamento para hematúria crônica e baixa imunidade no período entre 2002 a 2008 (ID 61852484 – Pág. 35), ou seja, há mais de doze anos, e ao que se constata do extrato de utilização dos serviços do Plano de Saúde, a ocorrência mais recente é datada de 2017.
Ademais, no que tange às condições dos estabelecimentos prisionais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Poder Judiciário, apesar de tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015.” (AgRg no HC 591.898/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020). Destaquei.
Embora ninguém, em sã consciência, seja a favor do contágio e da morte de presos, eventual substituição da prisão cautelar como medida de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus exige a efetiva comprovação da situação de maior vulnerabilidade do detento, mediante atestado da real e atual necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, o que não se evidencia à priori.
Por sua vez, ainda que não impugnado pela impetrante, ressai do decreto de prisão que a custódia seria necessária para salvaguarda da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo beneficiado neste writ, aferida a partir da subida quantidade de narcótico apreendido em seu poder (6.074,28g de MACONHA), o que está em consonância com o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 25, cuja redação prevê que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Portanto, à primeira vista, os argumentos vertidos na decisão de 1a instância não se revelam de todo absurdos ou completamente desprovidos de fundamentação, tornando temerária a concessão liminar da ordem. Outrossim, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, embora o paciente supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória.
Vale dizer que a indispensabilidade da manutenção da segregação não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia em razão do novo coronavírus (COVID-19), pois, embora o CNJ tenha editado a Recomendação n.o 62/2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional brasileiro, tal circunstância não pode ser utilizada como ‘passe livre’ para impor ao Judiciário a soltura geral de todos os encarcerados.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente BRUNO HEBER DE ALEXANDRIA PEREIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator